Tribunal: TJES
Processo: 5019060-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019060-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RIVADAVIA JUSTO RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de incompetência fundada na alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro. O agravante sustenta que a cláusula, ao estabelecer o foro de Ibatiba, impõe custos financeiros e logísticos elevados, dificultando seu acesso ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula de eleição de foro inserida em cédula de crédito bancário deve ser afastada por configurar abusividade e restringir o acesso do agravante à Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cláusula de eleição de foro tem fundamento no princípio da autonomia da vontade, podendo ser afastada apenas quando demonstrada sua abusividade, nos termos do §3º do art. 63 do CPC.

4)
A jurisprudência do STJ exige a comprovação cumulativa de três requisitos para a ineficácia da cláusula: (i) estar inserida em contrato de adesão; (ii) demonstrar a hipossuficiência do aderente em relação à outra parte; (iii) comprovar que a cláusula inviabiliza ou dificulta sobremaneira o acesso à Justiça.

5)
No caso concreto, a cláusula consta de contrato de adesão, mas a hipossuficiência do agravante não fora comprovada, pois a obtenção do benefício da justiça gratuita não implica automaticamente vulnerabilidade contratual ou processual.

6)
O agravante não demonstrou concretamente que a cláusula inviabiliza seu acesso à Justiça, sobretudo diante da possibilidade de tramitação eletrônica do processo, que reduz a necessidade de deslocamento físico.

7)
Os custos financeiros e logísticos alegados pelo agravante não configuram, por si sós, obstáculo intransponível ao exercício do direito de defesa, tratando-se de mera conjectura desacompanhada de prova concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão somente pode ser afastada quando cumulativamente demonstrados: (i) a hipossuficiência do aderente; (ii) a restrição efetiva ao acesso à Justiça.

2) A concessão da justiça gratuita não caracteriza, por si só, hipossuficiência capaz de invalidar cláusula de eleição de foro.

3) A tramitação eletrônica dos processos reduz significativamente eventuais dificuldades de acesso à Justiça, não sendo suficiente, por si só, a alegação de distância geográfica entre as partes e o foro eleito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 63, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.968.255/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.008.580/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 10.06.2022; STJ, RCD no CC 196.858/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.11.2023, DJe 11.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de incompetência.

Pois bem. A cláusula de eleição de foro, disciplinada pelo art. 63 do Código de Processo Civil, encontra fundamento no princípio da autonomia da vontade, que assegura às partes contratantes o direito de estipular, de comum acordo, o foro competente para dirimir eventuais litígios. Todavia, o §3º do referido artigo estabelece que a validade está condicionada à ausência de abusividade ou de prejuízo ao acesso à Justiça.

Para tanto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação cumulativa de três requisitos: (i) a cláusula deve constar de contrato de adesão; (ii) o aderente deve ser hipossuficiente em relação à outra parte, seja técnica, econômica ou juridicamente; (iii) a cláusula deve efetivamente inviabilizar ou dificultar o acesso à Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA EM PRÉ-CONTRATO. VALIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. CLÁUSULA QUE SÓ PODERIA SER AFASTADA CASO DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DE UMA DAS PARTES E A BARREIRA AO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. [...]
5. A jurisprudência do STJ é de que a cláusula de eleição de foro só pode ser afastada em casos de hipossuficiência e, cumulativamente, dificuldade de acesso da parte hipossuficiente ao Poder Judiciário, o que não ocorre no presente caso concreto. Logo, a competência para processar e julgar as demandas decorrentes do contrato é do foro de Brasília/DF. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.968.255/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022; AgInt no AREsp 2.008.580/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022; AgRg no AgRg no REsp 883.201/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015; REsp 1.761.045/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 11/11/2019; REsp n. 1.897.114/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021; AgInt no CC n. 174.389/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 4/5/2021, DJe de 17/5/2021.
6. Agravo Interno não provido. (RCD no CC n. 196.858/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 11/1/2024.)

No caso concreto, o agravante, executada em ação de execução de título extrajudicial, alega que a cláusula de eleição de foro, que estipula o foro de Ibatiba/ES, seria abusiva e, por isso, deveria ser afastada. Argumenta que a distância entre seu domicílio, situado em Lajinha/MG, e o foro eleito impõe custos financeiros e logísticos elevados, comprometendo seu acesso ao Poder Judiciário.

Tais alegações, contudo, carecem de comprovação concreta e suficiente, conforme será demonstrado.

O primeiro requisito para a ineficácia da cláusula de eleição de foro é a sua inserção em contrato de adesão, o que se verifica no presente caso, uma vez que a relação contratual entre as partes foi estabelecida por meio de cédula de crédito bancário. Entretanto, como reiterado pelo STJ no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1968255/SC, a presença da cláusula em contrato de adesão, isoladamente, não é suficiente para invalidá-la, devendo ser demonstrada sua abusividade cumulada com outros fatores.

O segundo requisito, pertinente à comprovação de hipossuficiência do aderente, não restou demonstrado. Embora o agravante tenha pleiteado e obtido o benefício da assistência judiciária gratuita, isso, por si só, não caracteriza hipossuficiência em termos contratuais ou processuais; afinal, a concessão da justiça gratuita é limitada à incapacidade de arcar com custas processuais, mas não implica vulnerabilidade jurídica em relação à outra parte contratante.

Além disso, o agravante não apresentou qualquer elemento que evidencie desequilíbrio significativo no exercício do direito de defesa.

O terceiro requisito, que exige a demonstração de que a cláusula inviabiliza ou dificulta sobremaneira o acesso ao Poder Judiciário, também não restou preenchido. Isso porque, embora argumente o recorrente que os custos de deslocamento para o foro de Ibatiba/ES irão comprometer o direito de defesa, com a implementação do sistema PJe, que permite a tramitação processual eletrônica, a necessidade de deslocamento físico foi consideravelmente reduzida.

Ademais, os obstáculos mencionados pelo agravante não foram concretamente demonstrados, permanecendo como meras conjecturas. Nesse ponto, o STJ, no mesmo precedente supracitado, destacou que
“a longa distância entre Blumenau e São Paulo não evidencia a dificuldade do exercício do direito de defesa, porquanto no Estado de São Paulo os processos tramitam eletronicamente.”

À vista dessas considerações, conclui-se que a cláusula de eleição de foro não configura qualquer violação ao direito de acesso à Justiça e que os pressupostos exigidos pelo §3º do art. 63 do CPC, bem como pela jurisprudência do STJ, não foram atendidos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).